Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-84.2022.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-84.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN registrado(a) civilmente como PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0046-20 (APELANTE), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 18.666.419/0001-42 (APELANTE), ROGELIA DIAS VIEIRA - CPF: 705.997.346-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 18.666.419/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000976-84.2022.8.11.0018

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELANTE: PNEUS VIA NOBRE LTDA

APELADO:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO
ULTRA PETITA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSCRIÇÃO/PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

BOLETOS VINCULADOS A DUPLICATAS DEVIDAMENTE QUITADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– APELOS PROVIDOS EM PARTE.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

A inserção/protesto indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO SAFRA S.A
e por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
, na
Ação Declaratória
ajuizada por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

- acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI;

- declarar inexistente o débito descrito na petição inicial;

- condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC;

- condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O requerido
BANCO
SAFRA S.A
argui preliminar de ilegitimidade passiva pois os títulos objetos da lide lhe foram endossados por mandato, pela empresa P.V.S. COMERCIAL E SERVIÇO EM CONSTRUÇÃO, de modo que levou o título a protesto como mero mandatário do endossante, agindo por meio de poderes de representação outorgado pela credora originária.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável e requer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203166301).

Por sua vez, a demandada
PNEUS VIA NOBRE LTDA
suscita preliminar de sentença
ultra petita
uma vez que a parte autora requereu a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 22.400,00 e a sentença fixou o dano moral em R$ 25.000,00.

No mérito, alega que não possui qualquer responsabilidade pela negativação do nome da autora, pois o Banco Safra foi quem enviou indevidamente os títulos para protesto.

Salienta que os instrumentos de protesto das duplicatas representativas do crédito objeto da presente demanda foram cedidos ao banco por endosso-mandato. Assim, o endossatário deve realizar as cobranças e demais atividades cambiais relacionadas com precauções, obedecendo o que prescreve o mandato e as orientações do mandatário, sob pena de agir com abuso de poder.

Alega que os e-mails demonstram a orientação clara de que não deveria ser realizada qualquer tipo de negativação ou cobrança dos boletos que estão sob responsabilidade do banco.

No mais, defende a inexistência de dano moral, requerendo, de forma subsidiária, a redução do dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203166303).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DE DECISÃO ULTRA PETITA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco arguiu que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda em razão de ter levado a protesto os títulos na condição de mero mandatário do endossante e a demandada
PNEUS VIA NOBRE LTDA
suscitou preliminar de sentença
ultra petita,
uma vez que a parte autora requereu a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 22.400,00 e a sentença fixou o dano moral em R$ 25.000,00.

Contudo, as referidas preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é pessoa jurídica do ramo de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, e que realizou duas compras de pneus junto a primeira demandada (PNEUS VIA NOBRE LTDA), ambas em três parcelas de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

Segundo a autora, apesar de ter efetuado o pagamento de todos os boletos na forma acordada, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Consta que após a concessão da tutela de urgência para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, a demandante aditou a petição inicial para inclusão da empresa INNOVE CONSULT EMPRESARIAIS EIRELI, responsável por inserir os valores nos órgãos de proteção ao crédito, e do BANCO SAFRA S/A, por ter levado a protesto os débitos discutidos nos autos.

Pois bem
.

O banco alega que não possui legitimidade passiva, pois o protesto dos títulos objetos da lide ocorreu na condição de mero mandatário do endossante, agindo por meio de poderes de representação outorgado pela credora originária.

A requerida demandada PNEUS VIA NOBRE LTDA, por sua vez, afirma que
não possui qualquer responsabilidade pela negativação do nome da autora, pois o Banco Safra foi quem enviou indevidamente os títulos para protesto.

Salienta que os instrumentos de protesto das duplicatas representativas do crédito objeto da presente demanda foram cedidos ao banco por endosso-mandato. Assim, o endossatário deve realizar as cobranças e demais atividades cambiais relacionadas com precauções, obedecendo o que prescreve o mandato e as orientações do mandatário, sob pena de agir com abuso de poder.

E ainda, que
os e-mails colacionados aos autos demonstram a orientação clara de que não deveria ser realizada qualquer tipo de negativação ou cobrança dos boletos que estão sob responsabilidade do banco.

Resta incontroverso dos autos a quitação da dívida objeto dos protestos e restrições do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que além de comprovado o efetivo pagamento por meio dos comprovantes constantes no ID 203164835, os apelantes não negam a quitação, limitando-se a alegar que não possuem responsabilidade pelas restrições indevidas em nome da apelada.

Extrai-se dos autos que todas as duplicatas apresentadas pelo banco requerido para protesto têm como cedente a primeira demandada (PNEU VIA NOBRE LTDA) e são relativas aos boletos no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), devidamente quitados pela autora, conforme se verifica dos (IDs 203164835, 203166222 a 203166228).

Observa-se dos referidos documentos que o BANCO, ora apelante, na hipótese, agiu como mandatário ao realizar o protesto de títulos decorrente de dívida já quitada, deixou de apurar o lastro das aludidas duplicatas.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado pela edição da Súmula nº 476, que assim dispõe:

“
Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
.”

Assim, tendo o BANCO/apelante levado os títulos a protesto relativos à dívida quitada, resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nesse sentido, não havendo dúvida acerca da legitimidade da instituição financeira, que recebeu o título por endosso-mandato, para responder pelos danos advindos dos protestos indevidos, esta deve ser confirmada porque a responsabilidade civil do BANCO/requerido é objetiva e solidária à da endossante, ou seja, a empresa apelante PNEU VIA NOBRE LTDA.

Aliás, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no caso de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DO TÍTULO. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESPEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Afirma a agravante que o Banco do Brasil era responsável pela cobrança do título, pretendendo demonstrar, com a produção de provas, a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelo protesto indevido. Ocorre que
é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois a produção da prova em nada alteraria o resultado da demanda. 3. O Tribunal de origem entendeu que o pagamento do título se deu na forma correta, já que é pagável em qualquer instituição financeira. Assim, acolher a tese da agravante, no sentido de que o pagamento teria sido feito de forma não prevista, demandaria revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A análise da ocorrência de sucumbência recíproca não leva em conta apenas o número de pedidos que foram ou não acolhidos, mas sim a proporcionalidade do decaimento, ou seja, no quanto autor e réu foram vencidos e vencedores. Assim, o Tribunal, ao considerar a proporcionalidade do decaimento para fixar os percentuais de sucumbência (25% e 75%), não se afasta da regra do art. 21, caput, do CPC/73. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 586453 PR 2014/0243557-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016)

Ademais, ao contrário do que alega a empresa requerida, não se extrai do e-mail colacionado nas razões recursais nenhuma orientação clara ao banco sobre a proibição de cobrança ou negativação dos débitos relativos aos boletos objeto da ação, consoante se verifica abaixo:

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto à responsabilização dos requeridos apelantes pelos protestos e restrições indevidas do nome da autora.

De igual forma não merece reparos a decisão singular quanto à condenação em danos morais.

Isto porque, a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelos apelantes, consoante se denota do ID 203164836, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos para reformar em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024